Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PAGAMENTO DE MULTAS E DÉBITOS VEICULARES. PROCURAÇÃO. CLÁUSULA “IN REM SUAM”. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A escritura feita pela Autora, por meio da qual alega que transferiu a propriedade de veículo aos Réus, possui cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, bem como conferiu aos outorgados poderes para vender e assinar termo de transferência de veículo, o que, em princípio, caracteriza procuração em causa própria ou com cláusula “in rem suam”. 1.1. A procuração em causa própria, ou com cláusula “in rem suam”, configura documento bilateral e se traduz em verdadeiro contrato de compra e venda, nos termos do art. 685 do Código Civil, desde que presentes todos os requisitos para a avença, quais sejam, a discriminação do objeto, o preço e o consenso das partes.
2. A despeito de possuir cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, a procuração feita pela Autora não menciona quitação do veículo por parte dos outorgados, tampouco traz observação de que o veículo seria transferido aos outorgados como pagamento de sinal de outro veículo adquirido pela outorgante e vendido por aqueles. 2.1. Ademais, o preço atribuído ao bem na procuração é distinto do valor recebido pelos réus/outorgados a título de entrada do automóvel vendido por estes, bem como não há nos autos prova de recebimento do veículo sob litígio pelos réus, tampouco de recebimento do CRLV para que pudessem transferir/alienar o bem a terceiros.
3. Inexiste, portanto, prova de que os réus efetivamente receberam o veículo ou anuíram com a aquisição do mesmo como parte de pagamento de outro veículo, não havendo, então, um dos requisitos para formalização do contrato de compra e venda subjacente à procuração em causa própria, qual seja, a prova de consenso entre todas as partes envolvidas. 3.1. Registre-se que o ônus da prova cabia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. Ainda que os réus tenham sido nomeados pela autora como representantes ou intermediadores na venda do veículo, deve ser ressaltado que neste caso a obrigação de efetuar a transferência do bem perante a autarquia de trânsito não é dos mandatários, mas sim do terceiro que eventualmente adquiriu o bem.
5. Ademais, a autora, alegando ser a antiga proprietária do veículo, possuía também o dever legal de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade, sob pena de se tornar solidariamente responsável pelas penalidades impostas, por força do art. 134 do CTB.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita.